Tribunal: TJPA
Processo: 0803409-42.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803409-42.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR, WALDEMIR DOS PASSOS REGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.

0803409-42.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR E WALDEMIR DOS PASSOS REGO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação criminal interpostos pelos acusados,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente Waldemir dos Passos Rego à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática de dois crimes tipificados no art. 180, § 1º, do CP em concurso material de delitos e o apelante Jefferson Correa Rezende Junior à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa em regime aberto

pela prática do crime tipificado no art. 180, § 1º, do CP, substituída por multa e prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição do recorrente Waldemir dos Passos Rego pela prática dos crimes de receptação qualificada por restar provado que não concorreu para a infração penal (art.386, IV, do CPP) ou diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP); (ii) vislumbrar é se cabível a absolvição do apelante Jefferson Correa Rezende Junior pelo cometimento do crime de receptação qualificada com fundo no art.386, incisos II, IV, V, VII do CPP; (iii) saber se, em relação ao recorrente Jefferson Correa Rezende Junior, é pertinente a desclassificação para a figura delitiva da receptação simples, prevista no art.180, caput, do CP, com o consequente redimensionamento da pena para 10 (dez) meses de reclusão e sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acervo probatório carreado aos autos confere certeza quanto ao cometimento de dois crimes de receptação qualificada, em concurso material de delitos, pelo recorrente Waldemir dos Passos Rego, em relação ao aparelho celular IPHONE 11, na cor vermelho, subtraído de Jéssica de França da Silva, e ao celular IPHONE XR, na cor azul, subtraído de Amanda Santana Cardoso, sendo de rigor a mantença do édito condenatório.

4. Indevida a absolvição do recorrente Jefferson Correa Rezende Junior pela prática do crime de receptação qualificada em relação ao aparelho celular IPHONE 11, na cor vermelho, subtraído de Jéssica de França da Silva, visto que as provas amealhadas nos autos evidenciam que, em concurso de agentes com o recorrente Waldemir dos Passos Rego, vendeu o objeto, sabendo que era produto de roubo, no estabelecimento comercial do comparsa, local onde costumavam comercializar itens roubados.

5. A forma qualificada do crime de receptação resta cabalmente provada nos autos por meio da confissão extrajudicial do réu Jefferson Correa Rezende Junior e o depoimento de uma das testemunhas policiais ouvidas em juízo, sendo, portanto, indevida a desclassificação para o crime de receptação simples ou culposa e, por consequência, as alterações pretendidas na dosimetria da pena.

6. Redimensionada de ofício a pena de multa, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, considerando que o juízo sentenciante não fundamentou a sua fixação, impondo patamar diverso e mais gravoso aos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e desprovidos.
De ofício,
redimensionada a pena de multa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 60, 180, §§1º e 2º; CPP, art.
386, incisos II, IV, V, VII.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR e WALDEMIR DOS PASSOS REGO,

objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, que imputou aos acusados a suposta prática do crime inserto no art.180, §§ 1º e 2º c/c art. 69, ambos do Código Penal (ID 23593863).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal nos seguintes termos: (i)
CONDENAÇÃO de WALDEMIR DOS PASSOS REGO à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial semiaberto
pela prática de dois crimes tipificados no art. 180, § 1º, do CP em concurso material de delitos em relação à receptação do aparelho celular Iphone 11, na cor vermelho, subtraído de Jéssica França da Silva; e do aparelho celular Iphone XR, na cor azul, subtraído de Amanda Santana Cardoso; (ii)

CONDENAÇÃO de JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa em regime aberto
pela prática do crime tipificado no art. 180, § 1º, do CP em relação à receptação do aparelho celular Iphone 11, na cor vermelho, subtraído de Jéssica França da Silva; substituída por multa e prestação de serviços à comunidade; (iii)
ABSOLVIÇÃO de JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR
em relação à receptação do aparelho celular Iphone XR, na cor azul, subtraído de Amanda Santana Cardoso, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, inciso V, do CPP).

Em relação ao nacional ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, houve a celebração e homologação de acordo de não persecução penal nos autos do processo nº.

0808808-52.2023.8.14.0401, resultante do desmembramento dos autos principais.

Nas razões recursais de WALDEMIR DOS PASSOS REGO (ID 23594040), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a sua absolvição em relação aos crimes de receptação imputados por restar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art.386, IV, do CPP) ou diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP).

Nas razões recursais de JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR (ID 23594048), o recorrente requer o conhecimento e provimento do apelo para haver (i) a absolvição do denunciado pela prática do crime de receptação qualificada nos termos do art. 386, incisos II, IV, V, VII do CPP; (ii) a desclassificação para a figura delitiva da receptação simples, prevista no art.180, caput, do CP, com o consequente redimensionamento da pena para 10 (dez) meses de reclusão e sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 23594044 e ID 23594052).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24512837).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO MÉRITO – AMBOS OS RECURSOS

A peça acusatória (ID 23593863) imputou aos recorrentes a
prática do crime de receptação qualificada (art.180, §§1º e 2º, do CP)
com base nos seguintes fatos:

“(...)

Consta dos presentes autos de inquérito policial, que em 23/02/2023, por volta das 16 hs, em diligências investigativas acerca do assalto ocorrido dia 03/02/2023 e registrado no boletim de ocorrência nº 00004/2023.101243-2, quando JÉSSICA FRANÇA DA SILVA, foi alvo de roubo praticado por um homem em uma motocicleta, que portando uma arma de fogo subtraiu seu aparelho celular marca/modelo IPHONE 11, VERMELHO, IMEI 350308220487428, três cordões, uma pulseira e cartões bancários, a Polícia Civil conseguiu através do rastreio do número de IMEI chegar ao portador do telefone na ocasião e desta forma localizou ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, que foi abordado em seu local de trabalho, qual seja, supermercado Cidade, Rodovia Mário Covas, Bairro Coqueiro, onde o mesmo de pronto disse que adquirira o bem de WALDEMIR DOS PASSOS REGO, de alcunha GORDO e JEFFERSON CORRÊA REZENDE JÚNIOR, de apelido JÚNIOR, em um bar de bilhar e baralhos no Bairro Pedreira, sendo que para lá os policiais se dirigido e flagrado os denunciados.

O local era aberto e desta forma, todos foram revistados e no quarto de WALDEMIR, foi encontrado um celular APPLE/IPHONE, CAPA ROSA, desligado, coberto com papel alumínio, que é uma estratégia usada por criminosos para bloquear o sinal do aparelho objeto de crime e impedir o rastreamento pela Polícia, e que depois descobriu-se pertencer a AMANDA SANTA CARDOSO, que fora furtada em 21/02/2023, em uma festa de carnaval, bem como, lá também estavam vários cordões, pulseiras, correntes e brincos de coloração amarela (que foram encaminhados para perícia para verificação do material) e com JEFFERSON CORRÊA REZENDE JÚNIOR, encontrado um aparelho celular bloqueado, com várias notificações sobre compra e venda de celulares na tela bloqueada.

Com relação ao aparelho celular marca/modelo IPHONE 11, VERMELHO, IMEI 350308220487428, de JÉSSICA FRANÇA DA SILVA, o acusado JEFFERSON CORRÊA REZENDE JÚNIOR, confessou ter vendido o bem para ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, por R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas disse que o fez a mando de WALDEMIR DOS PASSOS REGO, pois apenas exercia a função de intermediador dos produtos roubados com os compradores, lucrando porcentagens sobre as vendas, relatando que GORDO obtém vários produtos de furtos e roubos de criminosos diversos devido a “fama” que tem no local; que GORDO “penhora” vários objetos de valor de apostas de bilhar e cartas e que já tinha vendido mais de 10 (dez) celulares roubados para GORDO.

O receptador ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, disse que comprou o aparelho celular por R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e para tanto realizou duas transferências bancárias via PIX para o acusado WALDEMIR DOS PASSOS REGO, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

O acusado WALDEMIR DOS PASSOS REGO, negou que tenha vendido o aparelho roubado para ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, dizendo que apenas indiciou um elemento de alcunha “Gordinho” ou “Júnior” para ele e que emprestou sua conta para receber as transferências via PIX pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), mas confirmou que o aparelho celular roubado encontrado em seu quarto estava coberto com papel alumínio para dificultar o rastreamento da Polícia.

A autoria e a materialidade do presente crime restam-se devidamente comprovadas via depoimentos de testemunhas, auto de apresentação e apreensão, requisições de perícias, aliado a todo contexto probatório produzido. (...)”

Nas razões recursais de WALDEMIR DOS PASSOS REGO (ID 23594040), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a sua absolvição em relação aos crimes de receptação imputados por restar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art.386, IV, do CPP) ou diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP), eis que o réu negou a prática dos delitos, a condenação não pode ter

como fundamento os depoimentos de policiais que prenderam o recorrente e a delação do corréu tem valor probatório relativo.

Por sua vez, o recorrente JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR (ID 23594048) requer o conhecimento e provimento do apelo para haver (i) a absolvição do denunciado pela prática do crime de receptação qualificada nos termos do art. 386, incisos II, IV, V, VII do CPP; (ii) a desclassificação para a figura delitiva da receptação simples, prevista no art.180, caput, do CP, com o consequente redimensionamento da pena para 10 (dez) meses de reclusão e sua substituição por uma única pena restritiva de direitos.

Não há como acolher às insurgências recursais.

Em relação
ao aparelho celular IPHONE 11, na cor vermelho, subtraído de Jéssica de França da Silva
, os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo evidenciam que o objeto foi encontrado, mediante rastreamento do número de IMEI, em poder da testemunha ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, a qual confirmou para os policiais civis que havia adquirido o bem do acusado JEFFERSON no bar do réu WALDEMIR.

Ao depor em juízo, a testemunha ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA corroborou com os relatos das testemunhas policiais, pois informou que comprou o aparelho celular dos réus JEFFERSON e WALDEMIR, quando estava no bar deste. Em audiência, esclareceu que comprou o bem por aproximadamente R$ 1.500, 00 (um mil e quinhentos reais), pago em dinheiro e PIX, este efetuado para a conta bancária do acusado WALDEMIR.

Sob o contraditório, o réu JEFFERSON confessou parcialmente a autoria delitiva, visto que ratificou que vendeu o aparelho celular IPHONE 11 para a testemunha ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, em que pese tenha negado o conhecimento quanto à origem ilícita do bem e o envolvimento delitivo do acusado WALDEMIR. Esclareceu, em relação ao denunciado WALDEMIR, que este chamou, a pedido do interrogado, a testemunha ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA para realizar a venda e que parte da quantia paga pela venda do celular foi realizada por PIX para a conta bancária do réu WALDEMIR, de quem obteve o valor correspondente em espécie.

Por sua vez, o recorrente WALDEMIR negou a autoria delitiva, sustentando que não conhecia a testemunha ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA e que recebeu o PIX do depoente para trocar o valor por dinheiro em espécie, desconhecendo a ilegalidade da transação.

Não há como acolher a negativa do réu WALDEMIR quanto ao cometimento do crime de receptação qualificada em relação ao aparelho celular IPHONE 11, subtraído de Jéssica de França da Silva, eis que as testemunhas ouvidas em juízo conferem certeza quanto à participação delitiva do réu.

Ademais, muito embora o acusado WALDEMIR tenha rechaçado em juízo o cometimento do crime e o corréu JEFFERSON afastado a sua atuação delitiva, observo que, na esfera policial, o denunciado JEFFERSON admitiu que vendeu o aparelho IPHONE 11 a pedido do réu WALDEMIR, pois costumava vender objetos roubados para o denunciado WALDEMIR, atuando como um “intermediário” (ID 23593834 – fls.07/08), em que pese o acusado WALDEMIR também tenha rejeitado o seu envolvimento delitivo na delegacia (ID 23593834 – fls.09/10)

Outrossim, destaco que a confissão extrajudicial do réu JEFFERSON encontra substrato probatório no relato da testemunha policial EDUARDO AUGUSTO GONÇALVES DE MOURA, que confirmou em seu depoimento judicial que o denunciado JEFFERSON admitiu que o bar de propriedade do réu WALDEMIR era utilizado por ambos para comercialização de objetos roubados.

Assim, depreendo que a negativa de autoria do réu WALDEMIR, nas duas fases da persecução penal, está divorciada dos elementos probatórios colhidos nos autos, sendo destituída de credibilidade e confiabilidade probatória, não sendo verossímil a versão declinada em juízo no sentido de ter meramente emprestado o seu PIX para receber quantia a fim de trocá-la em espécie para o corréu JEFFERSON.

Cumpre pontuar que a forma qualificada do delito de receptação (art.180, §§ 1º e 2º, do CP) se encontra satisfatoriamente provada nos autos diante do relato do réu JEFFERSON na delegacia no sentido de que ele e o corréu WALDEMIR costumavam utilizar o estabelecimento comercial do réu WALDEMIR para a venda de objetos roubados, o que fora corroborado em juízo conforme demonstrado.

Tal circunstância também afasta a pertinência do pedido do réu JEFFERSON em suas razões recursais para a desclassificação para o delito de receptação simples (conforme argumentação desenvolvida no item 2, alínea “b”, das razões recursais) ou, até mesmo, para o crime receptação culposa (considerando apenas o enunciado do item 2, alínea “b”, das razões recursais); restando, assim, prejudicada a apreciação dos pleitos subsequentes, de redimensionamento da sanção penal e substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos.

Assim,
deve ser mantida a condenação dos apelantes WALDEMIR e JEFFERSON pela prática do crime de receptação qualificada (art.180, §§1º e 2º, do CP) do aparelho celular IPHONE 11, na cor vermelho, subtraído de Jéssica de França da Silva.

Concernente
ao aparelho celular IPHONE XR, na cor azul, subtraído de Amanda Santana Cardoso
, extrai-se da instrução processual que foi encontrado, estando revestido por papel alumínio (a fim de impedir o seu rastreamento), no bar do acusado WALDEMIR pelas testemunhas policiais, quando da realização de diligências visando à localização do aparelho celular IPHONE 11, subtraído de Jéssica de França da Silva.

Os relatos das testemunhas policiais são consentâneos com o interrogatório extrajudicial do réu WALDEMIR, o qual admitiu que o objeto estava no seu estabelecimento comercial e que se encontrava envolto em papel alumínio para não ser rastreado pela polícia. Na delegacia, esclareceu que o aparelho celular foi encontrado por um vendedor ambulante, que o pediu para vender por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), recebendo, em troca, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Considerando o contexto fático-probatório que o aparelho celular IPHONE XR foi encontrado e as condições nas quais se apresentava, bem assim a confissão extrajudicial do corréu JEFFERSON no sentido que costumava vender objetos roubados no bar do réu WALDEMIR (ratificada em juízo por uma das testemunhas policiais), aliada aos termos do interrogatório do denunciado WALDEMIR na esfera policial, verifico que
os autos reúnem elementos probatórios incontestes e indubitáveis que apontam que o réu WALDEMIR também praticou o crime de receptação qualificada em relação ao aparelho celular IPHONE XR, de cor azul, subtraído de Amanda Santana Cardoso
, motivo pelo qual deve ser também mantida

sentença combatida, neste particular.

Portanto, restando cabalmente provada a prática do crime de receptação qualificada pelos recorrentes WALDEMIR e JEFFERSON,
não merece reparos a sentença recorrida.

DO REEXAME DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo ao reexame de ofício da dosimetria da pena por constituir matéria de ordem pública e vislumbrar que merece reparos no caso concreto.

Com efeito, observo que não há ajustes a serem efetuados no cálculo da pena privativa de liberdade, mormente à luz do Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

Por outro lado, em relação à pena de multa, constato que o valor de cada dia-multa foi fixado em 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
em relação a ambos os recorrentes
; contudo, o juízo sentenciante não fundamentou os motivos que ensejaram o recrudescimento na fixação do valor em questão, cujo montante varia de 1/30 (um trigésimo) a 05 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato nos termos do art.49, §1º, do CP.

Assim, por ausência de fundamentação idônea,

redimensiono, de ofício, a pena de multa
relativamente a ambos os apelantes
, inclusive quanto à
multa substitutiva
,
fixando o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantidas as demais disposições da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025